Tribunal: TJES
Processo: 5022921-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022921-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANY CARLA CUNHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JANY CARLA CUNHA
em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

aduzindo a requerente que é servidora municipal (técnica de enfermagem) e que atua em regime de plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, intercaladas por 36 (trinta e seis) horas de descanso, estando a sua jornada prevista no art. 11 da Lei Municipal 6.753/2006. Aduz que o dispositivo legal mencionado não observa o princípio da isonomia, na medida em que quem realiza 06 (seis) plantões mensais deve exercer uma jornada de trabalho de 100h mensais, o que não foi seguido proporcionalmente nas demais cargas horárias, pois quem realiza 11 (onze) plantões exerce jornada de 150h mensais e quem realiza 14 (quatorze) plantões exerce jornada de 200h mensais. Requer, ao final, a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, §1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, com a consequente redução do número de plantões realizados e a condenação da Municipalidade ao pagamento dos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica, remunerando como plantão extra.

Em contestação, o Município de Vitória suscita prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que não há inconstitucionalidade na previsão acerca do regime de plantão diferenciado, bem como não há como invocar o princípio da isonomia no que tange aos plantões, cujo regime está previsto expressamente em lei municipal, pois este representa alteração do regime jurídico, uma vez que se trata de ato discricionário do poder legislativo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentado que toda relação jurídica de servidor público deve observar e resguardar o princípio da isonomia, relativizando assim a competência constitucional do ente público para legislar sobre seus servidores públicos e que a sentença deve ser reformada para julgar procedente os pedidos iniciais. Asseverou para que haja o tratamento diferenciado deve o ente público justificar a sua finalidade específica, o que não ocorreu durante todo o processo. A defesa genérica não apontou especificamente, no caso da autora, porque todos os servidores da saúde do município de Vitória possuem diferenciação de jornada de trabalho decorrente da legislação.

A Municipalidade apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora/recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que o recorrido impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita, contudo, sem razão.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela autora/recorrente.

Do mesmo modo, afasto o pedido de nulidade de sentença formulado pelo recorrente, eis que completamente genérico. Além disso, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental (já apresentada).

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito,
adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Conforme relatado alhures, a autora/recorrente pretende a equiparação de cargos distintos. Esclareço. A recorrente é TÉCNICA DE ENFERMAGEM (nível GRUPO: II SUBGRUPO: CLASSE: I REFERÊNCIA.

Considerando a relevância de sua função para a sociedade, trabalha em regime de plantão (12x36h), ante a impossibilidade de paralisação da área da saúde. Em relação aos cargos previstos na Lei Municipal n. 6.753/2006 (art. 3º, § 1º, Anexo I), alguns preveem jornada de 100h/mês ou 06 plantões, como, por exemplo, biólogo, fisioterapeuta, psicólogo, dentre outros, que não guardam relação com a função desempenhada pela autora. Não há, conforme bem ressaltado pela magistrada sentenciante, violação ao princípio da isonomia, pois estamos diante de cargos distintos com cargas horárias distintas. Assim, não há falar em tratamento desigual.

Ora, não obstante os argumentos lançados pela recorrente, em especial de que a r. sentença teria estabelecido critérios diferenciadores não previstos na própria lei, a meu ver, é a recorrente quem busca aplicar, indiscriminadamente, o princípio da isonomia para aumentar vencimentos, pois com a redução forçada do número de plantões, em razão da pretensão inconstitucionalidade da lei, a recorrente trabalharia menos e receberia menos, recebendo o mesmo vencimento, aplicável à hipótese dos autos, a súmula vinculante 37, que veda a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores com base na isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, foi a lei municipal que estabeleceu a diferenciação no tratamento dos servidores, com base na carga horária dos respectivos servidores e não cabe ao Poder Judiciário apreciar as razões pelas quais o legislador municipal estabeleceu o aumento gradativo da quantidade proporcional de plantões, isto é, por razões pragmáticas, o legislador decidiu que quem trabalha menos horas por mês fará, proporcionalmente, menos plantões e esta diretriz escolhida pela norma de regência não afronta o princípio da isonomia, em sua acepção material.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5022982-80.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib, Órgão julgador: 1ª Turma, ocorrido em 26/03/2024; (2) Recurso Inominado n. 5022991-42.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 11/12/2023; e (3) Recurso Inominado n. 5029915-69.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 22/11/2023.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)